Tribunal: TJDFT
Processo: 0746875-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746875-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FERREIRA AIRES NETO AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO FERREIRA AIRES NETO em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Conhecimento (n. 0017645-70.2013.8.07.0015), indeferiu tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento manejada por RAIMUNDO FERREIRA ARES NETO, em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que foi induzida a celebrar contrato de consórcio com a ré, após ver anúncio que prometia a aquisição imediata de veículo automotor. Para tanto, vendeu seu único meio de trabalho e efetuou pagamento inicial, acreditando na veracidade da proposta de contemplação imediata. Aduz que, após a contratação, constatou se tratar de propaganda enganosa, diante do não cumprimento da oferta e da exigência de multa para cancelamento. Alega ter sofrido prejuízos materiais e morais, diante da perda do bem e da frustração da contratação. Diante disso, formula pedido de tutela de urgência para suspensão do contrato e de quaisquer cobranças dele decorrentes. É o bastante relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso dos autos, ao realizar um juízo sumário dos elementos acostados, não observo presente a probabilidade do direito vindicado na inicial. Isso porque, pelo contrato de adesão juntado aos autos em ID no 251935022, verifica-se que a parte por sua livre vontade pactuou contrato de consórcio com a requerida, tendo, em razão disto, arcado com as prestações advindas da contratação. Não há nos termos dos contratos cláusula que proibia o requerente em desistir do consórcio, bem como cláusula que preveja imediata restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio, de forma que não vislumbro, neste momento processual probabilidade do direito alegado apta a concessão da tutela pleiteada. Em princípio, aparenta legítima eventual recusa dos requeridos em promover ao autor a devolução imediata dos valores pagos, em respeito ao contrato livremente pactuado entre as partes e uma vez que o consórcio permanece ativo em relação aos demais consorciados. Verifico, inclusive, que a tese de vício no contrato/publicidade enganosa ainda carece de maiores esclarecimentos e provas, de modo que não é possível atestar, em análise sumária, tal alegação. De forma que, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Anote-se. (...) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que “foi atraído por um anúncio veiculado no Facebook, que oferecia a aquisição de veículo de forma facilitada e imediata”. Diz que acreditou tratar-se de oportunidade legítima e segura e que vendeu sua motocicleta, seu principal meio de trabalho, para proceder ao pagamento integral da quantia inicial no valor de R$ 6.144,94 e da taxa de R$ 250,00. Afirma que, diante da demora nas respostas, começou a suspeitar que se tratava de um golpe, quando então encontrou na internet diversas reclamações de ações da Ré. Assevera que a parte ré ofereceu multa abusiva para o cancelamento do contrato e que suportou prejuízo. Defende que houve prática de propaganda enganosa, pois houve a falsa promessa de contemplação imediata, razão pela qual seria devida a rescisão imediata do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Aduz que a probabilidade do direito estaria evidenciada pelos documentos juntados aos autos e que o perigo de dano estaria comprovado pela possibilidade de ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para ser rescindido o contrato, com a imediata suspensão de cobranças de parcelas vencidas e vincendas, protestos, encargos, juros, eventuais medidas de execução e restituição integral dos valores pagos. No mérito, requer a reforma da decisão para ser rescindido o contrato, com a suspensão de cobranças e a determinação de restituição integral dos valores pagos. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, não reconheço a presença dos requisitos acima mencionados. Embora se trate de relação jurídica amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não há nos autos indícios suficientes de que teria ocorrido vício no momento da contratação ou falha na prestação do serviço. Ainda que o Agravante sustente tenha sido induzido a erro no momento da contratação, presume-se que concordou livremente com todos os termos do contrato e confirmou a sua ciência quanto à participação no consórcio, anuindo com os valores das parcelas e formas de contemplação, conforme se depreende da “Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcios” acostada aos autos de origem (ID 251935022 – origem). Nesse contexto, não é possível afirmar, nesse momento processual, que houve a ocorrência de vício na assinatura do contrato ou de nulidade contratual, razão por que se faz necessário o aprofundamento da análise fática e a dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, não observo a presença da probabilidade do direito invocado, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos. 3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum. 4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação do consórcio, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1626290, 07242303020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, observo que não subsiste a demonstração de risco de advir dano ao Agravante, visto que não há qualquer comprovação de que não possa aguardar a final solução do mérito do recurso. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, assim como a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 12:37:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador